Tribunal: TJDFT
Processo: 0722847-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722847-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: EDUARDO DUQUE DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o recorrido para que, querendo, manifeste-se sobre a petição de ID 22701519 no prazo legal. Brasília, D.F., 26 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator